Tribunal: TJMT
Processo: 1018953-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018953-75.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Fiança]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IONES SILVA BARBOSA - CPF: 077.091.721-64 (PACIENTE), JUÍZO DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO - LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA -

PRINCÍCPIO DA PROPORCIONALIDADE -

HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, TRABALHO LÍCITO [SERVIÇOS GERAIS] - DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS - FIANÇA REDUZIDA EM 2/3 - JULGADOS DO STF E TJMT -

ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE
.

“A imposição de fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal”
(STJ; HC 327.586/SP).

Para determinar o valor da fiança, deve o magistrado levar em consideração a
“natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento”.
(TJMT; HC 1018953-75.2024.8.11.0000)

Ordem concedida parcialmente para reduzir a fiança ao valor de R$ 1.568,89 (um mil, quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos), mantidas as demais medidas cautelares impostas pelo Juízo singular.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1018953-75.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
TABAPORÃ

IMPETRANTE(S):

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S):

IONES SILVA BARBOSA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de IONES SILVA BARBOSA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1000437-16.2024.8.11.0094),

que concedeu liberdade provisória mediante fiança no valor correspondente a R$ 4.706,67 (quatro mil, setecentos e seis reais e sessenta e sete centavos)

pelo cometimento, em tese, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo -

art. 14 e art. 15, ambos da Lei n 10.826/2003 - (ID 225873671).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2) não possui condições financeiras de pagar a fiança arbitrada; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja
“revogada a fiança”
(ID 225865179), com documentos (ID 225865179).

O pedido liminar foi deferido parcialmente pelo i. Des. Gilberto Giraldelli, em plantão judiciário, para reduzir o valor da fiança (ID

225873671).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto nos arts. 14 e 15, ambos da Lei n.o 10.826/2003 - Concedida liberdade provisória, mediante pagamento de fiança, arbitrada em R$ 4.706,67 (quatro mil, setecentos e seis reais e sessenta e sete centavos) –Inconformismo - Impetração de habeas corpus pugnando pela isenção da fiança em face a hipossuficiência econômica do preso - Liminar parcialmente deferida -Exoneração da fiança - Impossibilidade - Não comprovada a efetiva situação de miserabilidade - Possibilidade de decote da caução pecuniária em 2/3 (dois terços) - Pela parcial concessão da ordem, tão somente para reduzir o quantum da caução pecuniária imposta.”

(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 229579679)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi reduzida a fiança arbitrada ao paciente, nos seguintes termos:

“[...]Partindo dessas premissas, e à vista dos argumentos vertidos na petição exordial, os quais são confrontados com a prova pré-constituída, verifico, primo ictu oculi, a possibilidade de concessão liminar do remédio heroico (art. 5.o, inc. LXVIII, CFBR/88), ao menos em parte.

Isso porque, extrai-se da prova pré-constituída, especificamente da decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, que o d. juízo a quo reconheceu a inexistência in casu dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme se vê no ID 225865180 - Pág. 53/57.

Ademais, não obstante a autoridade judiciária tenha imposto fiança por ocasião da audiência de custódia, realizada às 16h45min de ontem (14/07/2024), consistente na importância de R$ 4.706,67 (quatro mil, setecentos e seis reais e sessenta e sete centavos), tem-se que o paciente segue preso até o presente momento, mesmo já podendo estar em liberdade, o que leva a concluir que não possui condições financeiras de arcar com o valor arbitrado, pois não há como acreditar que optaria por permanecer recolhido ao cárcere no aguardo de eventual e incerta decisão que lhe concedesse a soltura sem fiança.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “a imposição de fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal” (HC 327.586/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 06/10/2015).

Por outro lado, o paciente declarou à autoridade policial que exerce serviços gerais na Fazenda Bama e que aufere renda mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), assim como asseverou que não é casado, não possui filhos e não é arrimo de família, ou seja, não possui pessoas que dele dependam economicamente (Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório coligido no ID 225865180 - Pág. 18/20).

Assim, conquanto o paciente não aparente ser pessoa abastada a ponto de despender, de uma única vez, a quantia estipulada pelo juízo a quo, tanto que é defendido pela Defensoria Pública Estadual, tampouco se pode dizer que seja totalmente desprovido de meios de arcar com o ônus imposto.

Dessa forma, conforme preceitua o artigo 326 do Código de Processo Penal, para determinar o valor da fiança, deve o magistrado levar em consideração a “natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento”.

Por conseguinte, na hipótese versada, mostra-se possível a aplicação do disposto no art. 325, §1o, inc. II, do CPP, tendo por justa e adequada, ao menos por ora, a redução em 2/3 (dois terços) no valor da providência acautelatória pecuniária arbitrada pelo juízo de origem, fixando a em R$ 1.568,89 (um mil, quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos).

Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência reclamada, sendo apenas para reduzir para R$ 1.568,89 (um mil, quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos), a fiança arbitrada em prol do paciente IONES SILVA BARBOSA, com fulcro no art. 325, §1o, inc. II, c/c art. 326, ambos do CPP, devendo o juízo a quo, após o efetivo pagamento do novel montante fixado, expedir o competente alvará de soltura. [...]”

Recolhida a fiança em 15.7.2024, expedido o alvará de soltura e inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para
reduzir a fiança ao valor de
R$ 1.568,89 (um mil, quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos), mantidas as demais medidas cautelares impostas pelo Juízo singular
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024